Tribunal: TJSP
Processo: 1015549-60.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015549-60.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
RICARDO LUIS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015549-60.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Voto no 14.820
Processo: 1015549-60.2015.8.26.0114/50000
Embargante: Ricardo Luis Dias
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação
expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
RICARDO LUIS DIAS com relação ao v. acórdão proferido nos autos de ação
acidentária promovida em face do INSS, cujo teor negou provimento ao apelo
por ele interposto, mantendo a r. sentença de improcedência (fls. 177/184).
Requer o embargante, por meio de seu advogado Dr.
Ariovaldo Paulo de Faria, a inversão do julgado, considerando-o omisso, vez
que, conforme demonstram os documentos anexados aos autos, ficava exposto a
ruído excessivo, o que ensejou a perda auditiva. Além disso, alega que a
legislação em vigor à época do acidente não proíbe a cumulação de benefícios.
Subsidiariamente, prequestiona a matéria para fins recursais (fls. 02/06-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015549-60.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
3
incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não havendo qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, reverter o julgado, para que o
benefício almejado seja concedido.
O embargante, na verdade, sequer é capaz de descrever os
vícios existentes, voltando a discutir a lide.
Ao contrário do aduzido, foram consideradas todas as provas
colacionadas ao feito, as quais foram suficientes para determinar a improcedência
do pedido, vez que não comprovada incapacidade laboral e o nexo ocupacional
da perda auditiva neurossensorial leve à direita que acomete o obreiro.
Em suma, o v. aresto embargado, ao examinar as alegações
formuladas no feito, foi claro ao explanar as razões pelas quais é indevido
qualquer benefício da espécie acidentária.
No que se refere à omissão quanto à “aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015549-60.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
4
vigente à época dos fatos, ou seja, não foi analisado o fato do acidente que deu
causa à lesão do embargante ter ocorrido anteriormente à Lei 9.528/1997”, tal
arguição é totalmente estranha aos autos.
Os elementos contidos no feito são convincentes e
suficientes para o deslinde da ação, inexistindo obscuridade ou omissão a serem
sanadas ou ponto a ser integrado.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as
questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao
art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita
Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo
dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistente erro,
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este
não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese argumentativa, sabe-se que o julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015549-60.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
5
obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde
que, conforme a motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, como in casu.
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022
do CPC/2015, o que não é o caso.
Ademais, a simples interposição dos embargos de declaração
já é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
CPC/2015: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator